Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia que condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; b) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas ou ausência de dolo.
4. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.